Tribunal: TJMT
Processo: 1012912-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO- PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DE CARATER ANTECEDENTE À APELAÇÃO – RESONSIDERAÇÃO – MANIFESTAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS A DATA FATAL - INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O pedido de reconsideração não possui o condão de suspender o prazo recursal, de modo que, ainda que houvesse possibilidade de deferimento da súplica recursal, deveria a Agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, o que não ocorreu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012912-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDREY OSINAGA TERRES - CPF: 055.393.789-89 (ADVOGADO), LOC SOLUTION - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CLASSIFICACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.700.987/0001-12 (AGRAVANTE), Agente Fiscal de Tributos Estaduais (AGRAVADO), FERNANDO HIDEKI KUMODE - CPF: 053.669.009-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MYLENA MOTTA DAWIDOWICZ - CPF: 111.843.319-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO- PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DE CARATER ANTECEDENTE À APELAÇÃO – RECONSIDERAÇÃO – MANIFESTAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS A DATA FATAL - INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não possui o condão de suspender o prazo recursal, de modo que, ainda que houvesse possibilidade de deferimento da súplica recursal, deveria a Agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LOC SOLUTION - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CLASSIFICACAO DE GRAOS LTDA, em face de decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando apesar realizadas as correções a liberação das mercadorias foi condicionada ao pagamento das multas.

Defende que teve a sua mercadoria apreendida, juntamente com seu caminhão pelo Posto Fiscal Henrique Peixoto em virtude da constatação de irregularidades divergência das informações prestadas pelo motorista com as constatadas na documentação.

Afirma que após realizadas as correções das irregularidades e cessados os motivos que ensejaram a penalidade, não mais persiste a necessidade da manutenção da apreensão.

Enfatiza que a liberação da mercadoria e do caminhão apreendidos foi condicionada ao pagamento das multas.

Assevera que a retenção de mercadoria só é medida tolerável pelo tempo necessário à lavratura de auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando).

Defende a presença dos requisitos necessários a concessão da medida

Contrarrazões. (id. 143220280).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o, do Código de Processo Civil, é sabido que “o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão” e “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

Nessa linha de intelecção, tem-se que o prazo para interpor o recurso de agravo interno é de quinze dias úteis, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Importante salientar que o pedido de reconsideração e a consequente decisão não interrompem nem suspendem o prazo recursal.

Nada obsta, entretanto, a interposição de agravo de interno contra pedido de reconsideração, tem o seu processamento, logicamente, realizado se ocorrido dentro do prazo legal, o que não é o caso em análise.

Logo, como a primeira decisão foi publicada em 02/07/2022(id. 133803153), a agravante teve ciência da decisão com o peticionamento em 04/07/2022, com prazo para recorrer até 26/07/2022, sendo o presente agravo de interno foi interposto em 24/08/2022, de modo que extrapolado, e muito, o prazo estabelecido no § 5o do artigo 1.003 do CPC, razão pela qual intempestivo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – TERMO INICIAL – PETICIONAMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que a recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida. Assim, uma vez interposto mais de 15 (quinze) dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade do conhecimento do recurso. (N.U 1009059-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE O AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO – INDEFERIMENTO – JUSTIFICATIVA E REITERAÇÃO PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO DECISUM ANTERIOR - FLUÊNCIA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão a ser recorrida é aquela que primeiro decide sobre a questão incidente no curso do processo. Reiteração de pedido anterior ou reconsideração do decisum não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de Recurso. (N.U 1015832-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR DESERÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANIFESTAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS A DATA FATAL - INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de reconsideração não possui o condão de suspender o prazo recursal, de modo que, ainda que houvesse possibilidade de deferimento da súplica recursal, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, o que não ocorreu. Assim, dada que configurada a extemporaneidade, tem-se que o presente agravo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. (N.U 1035099-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL E CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida. Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso. Agravo interno desprovido.” (TJ-MT 10186861120218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Logo, afigura-se intempestiva a interposição do presente recurso.

Com base nisso, tenho que não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade um dos pressupostos de sua admissibilidade.

Assim, cabível na espécie a aplicação do disposto no art. 932, inciso III, do CPC no sentido que “incumbe ao relator (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”.

À luz de tais considerações, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, dada a sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022